Tribunal: TJMT
Processo: 1009499-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009499-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (EMBARGADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade dos bens. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão do Juízo recuperacional que reconheceu a essencialidade de quatro bens móveis objetos de contrato de alienação fiduciária e determinou sua permanência na posse da recuperanda.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC. No entanto, não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos essenciais para a solução da controvérsia.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, concluindo que os veículos são bens essenciais às atividades do Grupo recuperando.

5. O Julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, mas apenas fundamentar os pontos essenciais.

IV.
Dispositivo
E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009499-37.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco John Deere S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 303600374.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão recorrida, na qual o Juiz singular reconheceu a essencialidade dos bens.

O Embargante aponta vícios no julgado, especialmente a existência de omissão e obscuridade.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a essencialidade do bem.

Contrarrazões juntadas no Id. 308865396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O Embargante Banco John Deere S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão do Juízo recuperacional que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Novo Tempo Serviços, reconheceu a essencialidade de bens constantes do laudo de constatação prévia.

Dentre os bens, constam os seguintes alienados fiduciariamente em favor do Embargante: a) 1 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, maca John Deere, modelo 200G, chassi n° 1F9200GXJLD020226; b) 1 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, maca John Deere, modelo 210ZX, chassi n° 1F9DCXG1VMD300026; c) 1 (uma) PÁ CARREGADEIRA, maca John Deere, modelo 524KII, chassi n° 1BZ524KAHMD002677; e iv) 1 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, maca John Deere, modelo 130GL, chassi n° 1F9130GXTND040512.

Ainda, determinou sua manutenção na posse das recuperandas durante o período de blindagem legal.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso e manteve a decisão recorrida.

Nos Embargos, o Banco John Deere S.A. alega omissões e obscuridades, notadamente quanto à falta de delimitação expressa do período em que a essencialidade dos bens pode subsistir; à análise do caráter extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária; à suposta falta de laudo técnico idôneo que comprove o uso efetivo e a indispensabilidade dos bens à atividade da empresa; e à necessidade de produção de perícia complementar.

Os supostos vícios apontados não se sustentam.

A alegação de omissão quanto ao caráter extraconcursal do crédito não subsiste, uma vez que essa questão não foi objeto de impugnação na decisão originária. Assim, não se pode exigir do Acórdão que enfrente tema que sequer integrou o conteúdo decisório atacado. O Órgão julgador atuou nos limites traçados pela controvérsia processual efetivamente suscitada.

Também não se verifica omissão quanto à delimitação do período de manutenção da posse dos bens, pois o voto condutor foi claro ao estabelecer que a proteção se limita ao período de blindagem previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Igualmente, não há obscuridade quanto à análise da essencialidade dos bens. O voto explicitou que o laudo de constatação prévia foi elaborado por perito de confiança do Juízo, com base em vistoria
in loco
e análise documental, e reconheceu a conexão direta entre os bens e a atividade das empresas Recuperandas.

Nesse contexto, não se vislumbra vícios no julgado. A menção ao laudo pericial e à sua fundamentação técnica mostra que a análise foi suficiente e adequada, o que afasta necessidade de nova perícia.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios. Ademais, o Julgador não está obrigada a rebater um a um dos argumentos trazidos pelas partes, pois basta que analise a questão essencial.

A propósito:

A propósito:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Enfim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025